Tribunal: STF
Processo: RE 1417821
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 17), interposto em 11.09.2023 (eDOC 18), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 15):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 60):



    “APELAÇÃO — VENCIMENTOS — BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE — EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO — Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC12015 — inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.° 11.960109 em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior - Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada — Precedentes — Aplicação da Súmula Vinculante n° 17, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre o precatório, pago N dentro do prazo constitucional para pagamento - o Sentença reformada em parte - Determinado o prosseguimento da execução e a apuração de eventual saldo remanescente — Sucumbência reciproca — Recurso de apelação provido em parte. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 74).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e b, alega-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República. Aduz-se, em suma, que (eDOC 10, p. 82):



    “No entanto, tendo em vista a modulação dos efeitos decidida pelo STF em 25/03/2015, que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 100, § 12, da CF/88 até o aquela data, não mais subsiste qualquer dúvida quanto à necessidade de reforma do v. Acórdão, para reconhecer a correrão monetária de acordo com o índice da TR (Taxa Referencial) até 2510312015.



    No presente caso foi realizado pagamento de precatório em 2011. de forma que é imperiosa a aplicarão da modularão realizada por esta Excelsa Corte.”



    Em um primeiro momento, os autos, registrado como ARE 1.261.611, vieram a esta Corte e fora determinada sua baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o RE 870.947-RG, Tema 810 (eDOC 5).



    Em juízo de retratação, a Oitava Câmara de Direito Público do TJ/SP manteve acórdão anterior, em julgamento assim ementado (eDOC 8):



    APELAÇÃO — VENCIMENTOS — BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE — EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO — AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO P-F, DA LEI N° 9.494/97, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N° 11.960109 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, 11, CPC - Aplicação da Lei n° 11.960109 - Inaplicabilidade dos Temas 810 DO E. STF e 905 DO C.STJ - Hipótese dos autos versante sobre questão diversa, envolvendo precatório expedido e quitado antes de 25103/2015, data em que foram modulados os efeitos das ADIS n° 4357 e 4425 - Rediscussão de cálculos de precatório já expedido e pago — Impossibilidade - Observância da coisa julgada e da segurança jurídica - ACÓRDÃO MANTIDO.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação em sede de execução, manteve a sentença na parte referente aos índices de correção monetária aplicadas na fase executória. Colho respectivo fundamento da decisão de primeira instância (eDOC 10, p. 17): 



    “Referida decisão reconheceu como válida a adoção da TR para os pagamentos efetuados até 25/03/2015, o que é o caso dos autos, admitindo também a utilização da TR tendo como fundamento a Lei n° 11.960/09, de 30/06/2009.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



      6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, inscrito o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança no período indicado manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 27, p. 1-2):



    “Com a devida vênia, verifica-se que a r. decisão partiu de premissa inexata para chegar à conclusão apontada, fazendo-se necessária a interposição deste agravo interno. 



    No caso dos autos, não houve “decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, como presumiu a r. decisão ora embargada. 



    Na verdade, o acórdão do TJSP deixou de aplicar a Lei 11.960/09, como se denota do seguinte trecho do v. julgado: 



    ‘Inviável, no entanto, a aplicação do que dispõe a Lei n.º 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior (acórdão julgado). 



    No caso, a ação de conhecimento foi proposta em 2001 (fls. 02), e a execução de sentença iniciou-se em novembro de 2008 (fls. 459), antes, portanto, da vigência da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. 



    Com isso, prestigia-se o princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material definida pelo art. 467 do Código de Processo Civil/1973 (atual art. 502)’. 



    Nesse sentido, nota-se que o acórdão do TJSP, na realidade, afastou-se da modulação de efeitos na ADI 4357 e 4425 – como bem pontuado na sentença, que foi reformada pelo acórdão objeto de recurso extraordinário”. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Agravante. De fato, verifico que o Tribunal de origem não determinou, na hipótese, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    No entanto, ainda assim, o apelo extremo não merece prosperar, uma vez que incidem, na hipótese, as Súmulas 283 e 284 do STF. 



    Com efeito, o acórdão recorrido, em sede de apelação está assim fundamentado (eDOC 3, p. 60-63):



    “Pois bem. 



    Inviável, no entanto, a aplicação do que dispõe a Lei n.° 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior (Acórdão julgado). 



    No caso, a ação de conhecimento foi proposta em 2001 (fls. 02) e a execução da sentença iniciou-se em novembro de 2008 (fls. 459), antes, portanto, da vigência da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. 



    Com isso, prestigia-se o princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 467 do Código de Processo Civil/1973 (atual art. 502). 



    Ademais, tem-se que a execução se faz nos estritos termos do que fora decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    (...)



    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. 



    No entanto, correta a r. sentença ao aplicar a súmula vinculante n. 17, do C. STF ao caso em apreço, onde restou decidido que "durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos". 



    O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de esclarecer: "O Verbete 17 da Súmula Vinculante do Supremo pressupõe a liquidação do débito no período de doze meses previsto no art. 100 da CF. Não alcança situação concreta em que inobservado o aludido espaço de tempo." (Rcl 10.418-AgR terceiro, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 26-11-2013, Primeira Turma, DJE de 20-2-2014). 



    Uma vez que o ofício requisitório foi expedido em 25/09/09 (fls. 598), a devedora tinha o prazo para pagamento até final do exercício de 2011, o que de fato veio a ocorrer em agosto/2011 (fls. 627/631), sendo, portanto, indevidos os juros de mora neste período. 



    Dessa forma, respeitado entendimento contrário, afasta-se a incidência da Lei 11.960109, mantendo-se a incidência da Súmula Vinculante n° 17. 



    E, por ter sido prematura a extinção da execução, esta deverá prosseguir para apurar eventual saldo remanescente junto à Contadoria Judicial, observando-se o critério de atualização monetária (correção e juros de mora), com o afastamento da incidência da Lei n° 11.960/2009 e aplicação da Súmula Vinculante n° 17, a fim de afastar os juros de mora no período constitucional para pagamento do precatório.  Verificando-se que houve sucumbência recíproca, deve a responsabilidade pelos encargos ser repartida de forma proporcional entre as partes. 



    Diante da vedação de compensação dos honorários prevista no art. 85, § 14 1 do CPC, é de rigor a fixação da verba em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao réu”. (grifos nossos)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o aresto prolatado na apelação cível, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 4-6):



    “2. É o caso de manutenção do Acórdão, datado de 04.07.2018, proferido por esta C. Câmara de Direito Público. 



    Ora, conforme mencionado no referido Acórdão, é possível verificar que o precatório foi expedido em favor dos exequentes no ano de 2009 (EP 954912009), ou seja, a sua expedição foi anteriormente à data de 25.03.2015, marco final estipulado pelo E. STF em modulação de efeitos no julgamento das ADI's n° 4.357 e 4.425 para a incidência dos consectários legais nos termos do que determinado pela Lei n° 11.960/2009, com correção monetária pela taxa referencial (TR) e juros de mora de poupança. 



    Em se tratando de atualização de débito e fazendário depois de já expedido ou já pago o precatório, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 4.425 (em conjunto com a 4.357), que conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 11.960109, e modulação de efeitos, fixando o dia 25.03.2015 como termo ad quem de aplicação do art. 50 da Lei n° 11.960109 e mantendo a sua aplicação para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos, cujo valor havia sido calculado com base nesta Lei, o que é o caso dos autos, nos seguintes termos: 



    (...)



    Assim, de se concluir que não se aplica ao presente caso o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema no 810), ou mesmo do STJ no julgamento do REsp n° 1.495.146/MG (Tema no 905), uma vez que a questão discutida em tais julgados diz respeito à aplicação geral do art. 5º da Lei n° 11.960/09, não relacionada ao cálculo dos precatórios expedidos e eventualmente pagos, enquanto que a situação retratada nestes autos se amolda ao que foi decidido no julgamento das supramencionadas ADIs n° 4.357 e 4.425. 



    Acrescente-se que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública já totalmente encerrada, e, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada com relação aos critérios utilizados para cálculo dos juros e da correção monetária. 



    Por fim, não se mostra razoável a rediscussão dos critérios e índices de cálculo de precatório já integralmente pago, sob o risco de chancelar a eternização das demandas judiciais, colocando-se por terra o fim precípuo do processo, qual seja, a pacificação das re sociais. 



    Há de ser garantida a plena observância do principio da instrumentalidade do processo”. (grifos nossos)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, em juízo de retratação, ao manter o acórdão da apelação, apesar de mencionar o julgamento das ADIs citadas, apenas apresentou argumentos para manter o afastamento da incidência da Lei 11.960/2009 e do Tema 810 da repercussão geral, mas não aplicou, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4.357 e 4.425, utilizando-se dos seguintes fundamentos (eDOC 8, 5-6):



    1) trata-se de execução definitiva contra a Fazenda Pública já totalmente encerrada, e, portanto, cobertada pelo manto da coisa julgada com relação aos critérios utilizados para cálculo dos juros e correção monetária” (eDOC 8, p. 5) e



    2) não se mostra razoável rediscussão dos critérios utilizados para cálculo já integralmente pago, sob o risco de chancelar a eternização das demandas judiciais, colocando-se por terra o fim precípuo do processo, qual seja, a pacificação das relações sociais. Há de ser garantida a plena observância do princípio da instrumentalidade do processo”. 



    Contudo, nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se o seguinte (eDOC 10, p. 82- 85):



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que determinou a não aplicação dos critérios de correção monetária fixados pela Lei 11.960/2009 c/c Art. 100, § 12 da CR/88. 



    No entanto, tendo em vista a modulação dos efeitos decidida pelo STF em 25/03/2015, que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 100, § 12, da CF/88 até o aquela data, não mais subsiste qualquer dúvida quanto à necessidade de reforma do v. Acórdão, para reconhecer a correrão monetária de acordo com o índice da TR (Taxa Referencial) até 25/03/2015. No presente caso foi realizado pagamento de precatório em 2011, de forma que é imperiosa a aplicarão da modulação realizada por esta Excelsa Corte. 



    Importante destacar, desde já, que não é o caso de sobrestamento do presente recurso, pois o Tema 810 trata da aplicação da Lei 11.960/2009 aos créditos em fase de liquidação, enquanto nestes autos se discute a aplicação da citada legislação para crédito já pago em 2011, o que deve observar os termos da modulação da ADI 4357. 



    (...)



    Indiscutível, portanto, a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/88, para fins de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015, agora confirmada de forma definitiva pelo STF, sendo o entendimento vinculante e erga omnes, com eficácia contra todos. 



    Como o pagamento ocorreu em 2011, necessária a aplicação da modularão”. 



    Observa-se que o acórdão recorrido decidiu a lide fundamentando as suas razões, essencialmente, na impossibilidade de rediscussão dos critérios utilizados para cálculo já integralmente pago, tendo em vista que a decisão estava acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Ocorre que o Recorrente, nas razões recursais, não impugnou este fundamento, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 desta Corte. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.405.043-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÍNDICE DE 11,98%, LIMITADO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA O ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 AMBAS DO STF. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença que, em sede de Embargos à execução opostos pela União, não limitou a recomposição dos 11,98% a janeiro de 1995, ao argumento de que “não se pode, pois, pretender, sem que se imponha efetiva contrariedade à coisa julgada, limitar os efeitos da condenação a janeiro de 1995”. 2. Acerca desse argumento central, o Recurso Extraordinário não apresentou qualquer refutação, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.395.838-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 284 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.396.775-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.06.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.375.437-AgR-segundo, de minha relatoria, DJe 18.11.2022). 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.422.542-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023):



    “Verifico, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido - o reconhecimento de coisa julgada sobre a controvérsia objeto da demanda -, fundamento esse que não foi atacado nas razões do apelo extremo. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes (....).” 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão ora agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente